Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705293-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE FINCAXO FLEURY AGRAVADO: ADRIANO GILBERTO FINCATO FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURICIO JOSE FINCAXO FLEURY contra a decisão proferida na ação de inventário de ANGELO GOMES DOS SANTOS, que determinou a exclusão do imóvel localizado no município de Barro Alto/GO (ID 222807607), e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para elaboração de novo esboço de partilha, nos termos da decisão de ID 224198120. Aduz que não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 669 do CPC para excluir o imóvel de Barro Alto/GO da partilha. Afirma que a decisão desconsiderou que, para fins sucessórios, aplica-se a legislação vigente à época da sucessão, ou seja, o Código Civil de 1916 e o CPC de 1973, que determinam a correção do valor das colações até a data da sucessão. Relata que se trata de inventário dos bens deixados pelo Sr. José Hercílio Curado Fleury, falecido em 04/10/1999, e pela Sra. Egle Fincato Fleury, falecida em 18/11/1999, casados no regime da comunhão total de bens. Menciona que o agravado exerce a inventariança com desídia há mais de 8 anos, tendo se recusado a cumprir as determinações judiciais, inclusive o esboço de partilha na forma determinada pela lei ao argumento de que estaria protegendo interesses da Sra. Simoneta (incapaz). Relata que postergar para a sobrepartilha a divisão do imóvel de Barro Alto significa perpetuar o locupletamento do agravado que vem explorando indevidamente a propriedade. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão para determinar à contadoria que elabore novo esboço incluindo o imóvel de Barro Alto, com atualização dos valores das colações até a data da abertura da sucessão (04/10/1999). Recurso preparado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante discorda da decisão que excluiu o imóvel de Barro Alto do esboço de partilha e da determinação de correção dos valores adiantados das legítimas. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a manifestação de Adriano Gilberto Fincato Fleury e Simoneta Maria Fincato Fleury lançada em ID 223402573, é necessário esclarecer a situação atual do processo de inventário. Ao Num. 207114962 foi apresentado um esboço de partilha que não obteve concordância dos herdeiros e do Ministério Público. Remetido os autos à Contadoria, o inventariante não concordou com o esboço apresentado em ID 207114962, alegando prejuízo à herdeira incapaz, Simoneta. Decisão de ID 222807607 acolheu o pedido de exclusão do imóvel em Barro Alto da partilha, conforme solicitado pelo Ministério Público e determinou a intimação da inventariante para apresentar novo esboço. A inventariante informou a interposição de agravo contra a decisão que apresentou novo esboço. O agravo foi provido para determinar a remessa dos autos ao Contador/Partidor, a fim de que seja elaborado o plano de partilha (ID 223402575). É o breve relato. Decido. Inicialmente ressalto a preocupação legítima com a proteção dos direitos da herdeira incapaz. O cálculo dos adiantamentos de legítima deve ser revisado para garantir que não haja desvantagem para Simoneta. Assim e considerando a decisão de ID 223402575, determino que o Contador/Partidor elabore um novo esboço de partilha, considerando: a) A correção adequada dos valores dos adiantamentos de legítima para todos os herdeiros, garantindo equidade; b) A proteção dos interesses da herdeira incapaz Simoneta, evitando qualquer prejuízo em sua cota-parte; c) A exclusão do imóvel de Barro Alto. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes e dê-se vista ao Ministério Público.” Segundo informações contidas nos autos, o imóvel localizado em Barro Alto/GO é descrito na certidão de transcrição n. 2.530, pelo Registro de Imóveis de Barro Alto, com data de 12/05/1979 (ID 213297084). O inventariante/agravado informa que o imóvel não possui matrícula porque é muito antigo, e que não foi objeto de venda/doação ou qualquer outra alteração. Relata que da área de 175 alqueires não se sabe o que pertence ao espólio, a área não possui benfeitorias ou cercas, e é objeto de divisão judicial anterior ao falecimento do proprietário, com partes já desocupadas que podem ser regularizadas (ID 213292832). O Ministério Público oficiou pela exclusão do imóvel na partilha atual de bens, mantendo a questão pendente para sobrepartilha, a ser designada oportunamente, caso seja viável a regularização e delimitação da área em litígio (ID 216931060). A exclusão do bem imóvel da partilha, com posterior inclusão em sobrepartilha, ocorre quando há incertezas quanto à sua existência, delimitação, titularidade ou regularização. Na o caso descrito, a área original sofreu alterações ao longo do tempo, sem definição precisa de seus limites e sem registro de matrícula representam pendências que impedem sua partilha no momento. Assim, a exclusão é justificável para evitar decisões equivocadas ou divisão inexequível. A decisão pela sobrepartilha permite que a questão seja resolvida em momento oportuno, após esclarecimento da situação jurídica e fática do bem. No que concerne à atualização dos valores adiantados da legítima, importa mencionar que é necessária para garantir a equidade na partilha, evitando que beneficiários de adiantamentos anteriores recebam vantagem desproporcional sobre os demais herdeiros. Esse ajuste tem por fundamento o princípio da igualdade dos herdeiros, disposto no art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC. Diante do exposto, ausente risco iminente ou prejuízo irreparável, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator